Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO. LIGAÇÕES TELEFONICAS INDESEJADAS. COBRANÇA VEXATORIA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais decorrentes de cobrança vexatória de dívida de terceiro. Recurso da parte autora visando a majoração da condenação por danos morais.
2 – Cobrança vexatória. A cobrança vexatória é o procedimento que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código). Fora dessas hipóteses, a simples cobrança, ainda que relacionada a dívida de terceiro, não constitui dano moral. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Em situação assemelhada, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial.” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). No mesmo sentido do caso em exame, precedentes desta Turma: (07156085020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal) E (Acórdão n.1188824, 07008979120198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). No caso, apesar de restar provada a grande quantidade de ligações para o número de telefone celular do autor, não se demonstrou tratar de circunstância que o expusesse a situação vexatória.
3 – Valor da indenização. O valor fixado na sentença para a indenização (R$1.000,00) não comporta majoração, visto que a situação vivenciada pelo autor tampouco ensejaria condenação em danos morais. Contudo, não há recurso da parte interessada para a exclusão do valor concedido em sentença. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (do valor da condenação), pelo recorrente vencido.
F